Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-13.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800263-13.2020.8.14.0105

APELANTE: LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCOS ARAUJO CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 133, § 2º, INC. II, DO CPB. ABANDONO DE INCAPAZ. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DEFINITIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O perdão judicial é somente aplicado nos casos previstos em lei, o que não é viável no crime em tela.

2. Não há o que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quanto se verifica nos autos que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada, especialmente, pela confissão dos próprios Apelantes e com as demais provas colhidas em ambas as fases, suficientes para embasar as condenações dos réus.

3. Resta carente de interesse recursal a reavaliação das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena. Se foram consideradas neutras na sentença, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Da mesma forma, não se pode aplicar a atenuante da confissão, para que fique a pena na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal, Súmula n. 231, do STJ.

4. Foi garantido aos Apelante o direito de recorrer em liberdade, reforço que referido pedido não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARCOS ARAUJO CHAGAS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará que condenou a ré à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprindo inicialmente no regime semiaberto e o réu MARCOS ARAÚJO CHAGAS incorreu à pena definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, respectivamente. Quanto as sanções da ré LUCIANA ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS, esta incorreu para o crime tipificado no artigo 133, §2° Código Penal, já o apelante MARCOS ARAÚJO CHAGAS foi condenado nas sanções previstas no artigo 133, § 2º, do Código Penal c/c art. 13 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Narra a denúncia, ao ID n. 8590505, que no dia 21 de março de 2020, por volta das 17h, na Rodovia PA-252, Km 04, nas proximidades do km 22, Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta Comarca, LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS e MARCOS ARAÚJO CHAGAS, de forma livre e consciente, abandonaram a criança Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira, de apenas 04 (quatro) anos de idade no interior da sua residência, sem a supervisão de qualquer responsável.

O denunciado MARCOS ARAÚJO CHAGAS, de forma consciente e voluntária, deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira se apoderasse da arma de fogo, calibre .36, tipo escopeta, de sua propriedade.

De acordo com os autos, os responsáveis pela criança Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira a deixaram sozinha em sua residência, na companhia do irmão Carlos Eduardo, de 08 (oito) anos de idade, sem supervisão de qualquer responsável.

Nessa oportunidade, o menor Carlos Eduardo encontrou a arma de fogo do padrasto, que se encontrava embaixo da cômoda, e passou a manuseá-la.

Na ocasião, acabou por disparar acidentalmente no irmão, causando-lhe a morte.

Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta dos denunciados que praticaram os delitos em comento, conforme os depoimentos na peça informativa.

Em razões recursais, ao ID n. 8590611, pugna a defesa pelo PERDÃO JUDICIAL ante a dor gerada pela perda do filho.

Requer ainda, a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dúbio pro réu.

Caso não seja a absolvição o entendimento de V. Exas., pelo princípio da eventualidade, que seja minorada a pena, levando em consideração a ausência de antecedentes criminais e o caráter ressocializador do preceito secundário.

Por derradeiro, caso entendam pela condenação do apelante, o que não se espera, requer a APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos.

Que seja realizada nova dosimetria da pena, levando em consideração os requisitos pessoais subjetivos do réu (antecedentes criminais negativos, residência fixa, trabalho lícito, filhos menores de idade). Que seja atenuada a pena pela confissão.

Que seja proporcionado (mantido) o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ao ID n. 8590616, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, visto que a Sentença do douto Magistrado não passou de um espelho do que ficou evidenciado nos autos, com base da verdade real, justiça, responsabilidade e retidão.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Quanto ao pedido de Perdão Judicial

Ultrapassado o juízo de prelibação, busca a Defesa a concessão do benefício do perdão judicial aos acusados, decretando, consequentemente, a extinção de sua punibilidade, conforme disposto no art. 107, inc. IX, do CP.

Argumenta, em síntese, que: “(...) Narra a denúncia que no dia 21/03/2020, por volta de 17h, os denunciados abandonaram a criança Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira, de apenas 04 (quatro) anos de idade no interior da sua residência, na companhia de seu irmão Carlos Eduardo, de 08 (oito) anos de idade, sem a supervisão de qualquer responsável. Nessa oportunidade, o menor Carlos Eduardo encontrou a arma de fogo do padrasto, que se encontrava embaixo da cômoda, e passou a manuseá-la. De modo que acabou por disparar acidentalmente no irmão, causando-lhe a morte. (...) Em alegações finais, a defesa pleiteou vários pedidos, dentre os quais a concessão do PERDÃO JUDICIAL plenamente cabível no caso em tela, diante do sofrimento e dor familiar e por meio de decisões judiciais pátrias reiteradas (...)”.

Sem razão, contudo.

O crime de abandono de incapaz está previsto no art. 133, do Código Penal, que possui a seguinte redação:

“Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

Pena - detenção, de seis meses a três anos.

(...)

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Aumento de pena

§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço:

(...)

II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.”

Oportuno citar a lição de Rogério Grecco acerca do crime sob análise: “(...)
abandonar pressupõe o comportamento de deixar à própria sorte, desamparar, deixar só, ou seja, o agente afasta-se da pessoa que estava sob sua guarda, proteção, vigilância ou autoridade, permitindo que ela venha a correr os riscos do abandono, face à sua incapacidade de defesa
” (in Curso de Direito Penal Parte Especial. 7ª ed., Ed. Impetus: Rio de Janeiro, 2010, p. 326).

Já Celso Delmanto ensina que “
A ação incriminadora é abandonar (largar, deixar sem assistência). (...) A conduta pode ser comissiva ou omissiva, mas deve criar perigo efetivo e concreto.” acrescenta que a prática consuma-se “com o abandono, desde que ponha em perigo o ofendido, ainda que momentaneamente
.” (in Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 484 e 485).

Assim, analisando as doutrinas acima citadas, como bem apontado pela douta Magistrada a quo, vê-se que, o crime descrito no art. 133, § 2ª e § 3º, inciso II, do Código Penal, configura-se diante da conduta de largar o incapaz à própria sorte, sem prestar-lhe a assistência necessária, expondo-o a efetivo perigo, com resultado morte praticado por ascendente.

In casu, a materialidade está comprovada e o conteúdo probatório é suficiente para demonstrar a autoria do delito praticado pelos apelantes, ao deixarem a vítima Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira sozinho em casa, com seu irmão mais velho Carlos Eduardo, enquanto foram na farmácia, e ainda, guardando uma arma dentro da residência debaixo de uma cômoda.

Neste ínterim, enquanto estavam sozinhos na residência, Carlos Eduardo de oito anos de idade, encontrou a arma e começou a manuseá-la e disparou acidentalmente em Jhefeson Ryan, que contava com apenas quatro anos de idade, que veio a óbito.

Ademais, no presente caso, inviável o pleito de aplicação do perdão judicial. Isso porque a concessão do perdão judicial aplica-se apenas aos casos expressamente previstos em lei. Em verdade, não se trata de mera faculdade do juízo, mas de direito do condenado, quando presentes os pressupostos exigidos em lei, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o art. 133 do CP não traz previsão alguma sobre o instituto.

Desta forma não há que se falar em reconhecimento do perdão judicial no caso em tela, visto que o instituto não é aplicável a qualquer crime, mas tão somente a predeterminados delitos previstos em lei. Desta forma, ao crime de abandono de incapaz não caberá o perdão judicial e não deve, portanto, ser reconhecido.

Ademais, frise-se que, após detida análise dos autos, embora se tenha conhecimento da dor causada pela perda prematura de um filho, a legislação penal cuidou de tipificar a conduta de abandoná-los à própria sorte, neste caso em especial com acesso a uma arma de fogo que não foi localizada resultando em grave consequência do delito, qual seja a morte de uma criança de, frise-se, 04 (quatro) anos de idade, revelando-se inviável a concessão do perdão judicial aos Apelantes.

Neste sentido:

ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133, § 2.º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE QUATRO (4) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. 1) SUGESTÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES QUE CARACTERIZA MERA IRREGULARIDADE. 2) RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO ENDOSSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. 3) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. VIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA.

(TJPR - Proc. n. 0013562-27.2017.8.16.0045 (Acórdão). Relator(a): Desembargador Miguel Kfouri Neto - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Comarca: Arapongas. Data do Julgamento: 30/04/2022. Fonte/Data da Publicação: 02/05/2022)

Neste diapasão, o pedido da aplicação do perdão judicial não merece acolhimento no presente caso.

2. Da absolvição

In casu, alega a defesa que a absolvição dos réus se impõe, já que não ficou comprovado na instrução que a conduta praticada tenha concorrido para o crime em tela, tornando-se impossível a manutenção do édito condenatório.

Nesse item, verifica-se que não há como prosperar a pretensão dos recorrentes, já que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada, especialmente, pelos depoimentos do próprios Apelantes que foram confessos em afirmar que deixaram os menores enquanto foram na farmácia, depoimentos estes coerentes e conclusivos com as demais provas colhidas, em ambas as fases, suficiente para embasar a condenação dos réus, senão vejamos.

Assim, para que não fique repetitivo vale a pena transcrever parte da sentença a quo, às fls. 246/247 dos autos digitais (ID n. 8590608), verbis:

“(...) A ré LUCIANA, em interrogatório judicial, confessou que deixou as crianças sozinhas; que seu esposo saiu para fazer uma cobrança de dinheiro; que o réu havia saído com Carlos Eduardo para realizar a cobrança, armado; que quando retornou guardou a arma; que tinha o costume de envolver a arma em um pano e esconder; que no dia em questão, o filho do casal estava doente e ele não envolveu a arma no pano e não guardou onde costumava; que saíram da residência e deixaram os menores; que quando chegaram no centro presenciaram movimentação no hospital e alguns familiares; que quando foi até o hospital teve conhecimento do acidente ocorrido com seu filho; que MARCOS estava em sua companhia quando foram até o hospital; que MARCOS costumava esconder a arma embaixo de uma cômoda; que não costumava deixar as crianças sozinhas (mídia gravada e constante nos autos).

O corréu MARCOS, por sua vez, em interrogatório judicial, alegou que havia levado Carlos Eduardo para o interior para entregar frango; que quando retornou deixou Carlos Eduardo na residência e guardou a arma; que em seguida saiu com sua esposa para ir até o centro da cidade comprar remédio; que o menor Carlos Eduardo sabia da existência da arma na residência, mas não sabia o local em que era guardada; que possuía a arma por motivos que sofria ameaça em decorrência de vender frango e andar com dinheiro; que se deslocaram até o centro para ir até a farmácia comprar remédio para o filho enquanto as outras duas crianças ficaram na residência; que fugiu porque o tio de Luciana lhe falou que deveria ir embora porque seria preso; que não tem notícias de onde se encontra a arma; que quando foi até sua residência pegar seus documentos não localizou a arma e no local possuía várias pessoas (mídia gravada e constante nos autos).

A prova produzida é robusta e harmônica, embasando com convicção a prolação de um decreto condenatório, uma vez que confirma de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes em tela.

Aquele que, de forma consciente, deixa duas crianças (de 4 e 8 anos de idade) à mercê da própria sorte em uma residência onde há um armamento bélico, o qual desperta naturalmente a curiosidade que há na criança, assume ao menos o risco do resultado lesivo à vida destas. (...)”

Assim sendo e, por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento dos recorrentes na prática do crime pelo qual foram denunciadas é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo sentenciante senão condená-los, pois a veracidade dos fatos afigura-se incontestável e pode ser comprovada pelos depoimentos dos próprios acusados, que caminhou no mesmo sentido das demais provas carreadas aos autos.

De outra banda, a materialidade encontra-se comprovada por meio dos documentos produzidos na fase inquisitiva, especialmente pela certidão de óbito da vítima Jhefeson Ryan dos Santos Oliveira (ID n. 8590602)

Desta forma não há que se falar em absolvição e nem em
in dubio pro reo
.

3. Quanto a aplicação da atenuante da confissão e realização de nova dosimetria da pena

Analisando a leitura da dosagem da pena, que para ambos os apelantes já foi aplicada no mínimo legal, não há que se falar em redução abaixo do mínimo, na segunda fase da dosimetria da pena, obediência a Súmula n. 231, do STJ.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Da mesma forma desnecessária a reanálise das circunstâncias judiciais, eis que a pena foi aplicada no mínimo legal e consideradas neutras na primeira reanálise.

Neste sentido:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. PLEITO DEFENSIVO DE AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA PERPETRADA PELO PAI CONTRA A FILHA. ABUSO DOS MEIOS CORRECIONAIS E DE DISCIPLINA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se houve avaliação neutra de todas as circunstâncias judiciais na sentença, com a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal na avaliação favorável da personalidade e da conduta social do agente. 2. As declarações vitimárias, harmônicas com a prova oral judicializada e com o laudo pericial, são provas suficientes de materialidade e de autoria, inviabilizando o pleito absolutório. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1352637, 00033204720188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

4. Quanto ao pleito de recorrer em liberdade

Analisando a decisão vergastada entendo que os acusados responderam a ação penal em liberdade assim permanecendo em sede recursal.

Ressalto ainda, que se trata de matéria a ser pleiteada em sede de habeas corpus, nos termos do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanhando o parecer ministerial, e conheço do recurso e nego-lhe provimento nos termos expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022